Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701695-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUNICE ITACARAMBY DA COSTA AGRAVADO: ADEMAR DIAS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEUNICE ITACARAMBY DA COSTA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0712388-15.2020.8.07.0003) movido por ADEMAR DIAS DA COSTA, indeferiu os pedidos de aplicação de multa ao exequente por litigância de má-fé e de repetição do indébito, ao argumento de que o excesso de execução não configura, automaticamente, má-fé do exequente nem dá ensejo à repetição do indébito (ID 74545826 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 21112682), a agravante relata que o cumprimento de sentença de origem se refere a acordo homologado entre as partes, no qual ficou ajustado o pagamento do valor de R$100.000,00, da seguinte forma: entrada de R$29.000,00, com vencimento em 30/07/2015, mais 71 parcelas de R$1.000,00. Sustenta que, equivocadamente, o exequente informa que a executada não arcou com nenhum dos pagamentos; contudo, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, comprovou ter adimplido o valor de R$70.000,00. Assevera que, em resposta, o próprio exequente reconheceu o excesso de execução. Defende a ocorrência de litigância de má-fé e ser o caso de repetição do indébito, pois há grande discrepância entre o valor devido e o cobrado, ao passo que se não tivesse guardado os comprovantes, teria que pagar vultosa quantia injustamente. Discorre sobre os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e deferir os pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé e de repetição do indébito. Preparo não recolhido, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida à executada (ID 21112685). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De início, é importante ressaltar que o mero excesso de execução não enseja, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé ou a imposição de repetição do indébito, sendo necessário que estejam presentes os requisitos dos referidos institutos. No caso dos autos, aparentemente, o excesso de execução decorreu de mero equívoco, não do exequente, mas da Defensoria Pública, consoante explicação exposta na petição de ID 74304709 dos autos de origem. Confira-se: Referente à repetição do indébito, é necessário destacar que o reconhecimento demanda o manejo de ação autônoma, bem como, a prova da má-fé do requerente. No caso, não há elementos nos autos que autorizem afirmar que o requerente agiu com má-fé. Vale registrar, que o requerente procurou a Defensoria Pública pouco antes do fechamento do fórum para as atividades presenciais. Com a interrupção abrupta do serviço presencial, levamos algum tempo para organizarmos tudo que estava pendente, inclusive, inúmeras petições redigidas a partir dos atendimentos realizados. No caso concreto, sequer temos um termo de declarações juntado aos autos, pois recebemos o relato redigido pelo atendente e prosseguimos com base nas informações recebidas, o que impede afirmar que tenha havido má-fé do requerente. Pelas mesmas razões, não há que se falar em litigância de má-fé. Ademais, a agravante não foi capaz de demonstrar a intenção do agravado de lesá-la, sendo que seus pleitos circundam tão somente o excesso de execução. Também inexiste dano concreto à recorrente. Destarte, o provimento do recurso não é provável. Por outro lado, não houve demonstração de perigo na demora, isto porque o crédito exequendo, decotado o excesso, é devido, conforme reconhecido pela própria recorrente. Ademais, a penalidade pleiteada pode ser exigida posteriormente do agravado, caso seja aplicada. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator